Tribunal: CARF
Processo: 19991.000708/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19991.000708/2009-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.157 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004 aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de
café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades
previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado
no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa
jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria
destinada à venda.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000708/2009-10
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000708/2009-10

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata de Pedido de Ressarcimento da
COFINS - Exportação, referente ao 2o trimestre de 2007, lastreado em créditos que se
originariam da sistemática da não cumulatividade da contribuição.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"O interessado transmitiu Pedido de Ressarcimento(PER) referente á Cofins
não cumulativa - mercado externo do 2° trimestre de 2007 no valor de R$
42.407,47 (fl. 0l e seguintes);
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas na fl. l97, visando
compensar os débitos nelas declarados, com o crédito supra mencionado. Essas
declarações foram selecionadas para tratamento manual por meio do presente
processo;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório n° l55/2010, no qual
não reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas
(fl. I97):
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 202 e seguintes), na
qual alega, em síntese, que:
a) “tendo em vista que todos os vinte processos tratam mesmo crédito mister se
faz o apensamento daqueles autos a esse” e “a análise conjunta dos pedidos de
ressarcimento, partindo do processo n°. 19991 .000722/2009-43 que analisou o
1° trimestre de 2007 referente à COFINS, resultará em uma recomposição da
apuração do saldo credor disponível de créditos presumidos para utilização
neste trimestre, "bem como no saldo remanescente de crédito que foi utilizado
nos meses subsequentes”;
b) "o Sr. AFRF negou o direito ao crédito sobre aquisições na medida em estas
teriam se dado junto a fornecedores supostamente inidôneos”;
c) “a despeito da inidoneidade do fornecedor. caso fique comprovada a boa-fé
do adquirente por meio da .comprovação do pagamento do preço e o respectivo
recebimento dos bens, o documento não pode ser tido como inidôneo e deve
produzir efeitos tributários, nos termos do parágrafo único do próprio art. 82,
parágrafo único, da Lei no 9.430/96”;
d) “a Requerente acosta as notas fiscais e os comprovantes de pagamento das
operações glosadas (doc. 05), requerendo prazo suplementar para a juntada do
Livro Registro de Entrada de Mercadorias considerando o volume de
documentos a serem levantados para instrução das vinte defesas”,
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000708/2009-10

e) “o extrato do Sintegra das duas empresas (doc. 06), tidas pela fiscalização
como omissas contumazes e inexistentes de fato, comprova que a data em que a
situação cadastral passou a “Não Habilitado” c' posterior a data das
operações geradoras dos créditos glosados, conforme se depreende da análise
das Notas Fiscais de aquisição (doc. 05), ou seja, na época em que a
Requerente realizou as operações com direito ao crédito, as empresas
fornecedoras estavam habilitadas a realização de transações comerciais";
Í) “considerando que a D. Autoridade Fiscal reconhece que as operações de
beneficiamento realizadas por terceiros contratados pela Requerente, se
enquadram nas atividades descritas no art. 6° acima, resta incontroverso que a
discussão no presente caso se restringe ao fato de a Requerente não ter
produzido diretamente o café, porquanto único argumento utilizado no Termo
de Verificação Fiscal para desclassificar a Requerente como agroindustrial”;
g) "tendo em vista o conceito de atividade agroindustrial para fins do crédito
presumido de que trata o art. 8° da Lei no 10.925/04 (exercício de atividade
econômica de produção + beneficiamento de café), é intuitivo concluir que o
encomendante é empresa agroindustrial, por ser considerado produtor das
mercadorias industrializadas por encomenda":
Foi requerida diligência por meio do Despacho n“ 08/2010 7 2” Turma da
DRJ/JFA.
Em resposta à diligência requerida, a autoridade administrativa emitiu o
Despacho Decisório n° 640/2010 (fl. 434), complementar do de n" 155/2010, no
qual afirma que o disposto no § 5°, do artigo 48, da IN RFB n° 748/2007¬
“não se coaduna com a disposição do art. 49 do Código Tributário Nacional
no que tange ao principio da não cumulatividade”. E também que “no caso do
CTN (que tem status de lei complementar) a determinação é explícita, no
sentido de que o direito do credito e' no montante pago nas operações de
entrada nos estabelecimentos, o que não se aplica aos casos em tela, visto que
não foi recolhido qualquer valor, a título de PIS ou Cofins. pelas 15 empresas
citadas no relatório SARAC de fls. 188 a 196 dos autos” e mantém as glosas
efetuadas;
A empresa apresenta razões adicionais a manifestação de inconformidade, às
fls 436 e seguintes"

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora - DRJ/JFA julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

Assumo: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE
A adquirente faz jus aos créditos das compras efetivamente comprovadas,
independentemente das vendedoras não declararem a receita bruta ao Fisco.
As aquisições de mercadorias para revenda efetuadas de sociedades
cooperativas geram créditos corno as das demais pessoas jurídicas.
CREDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000708/2009-10

Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa
produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
511/520), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando fatos e
argumentos já apresentados.
Em 05/01/2018, a recorrente apresentou petição, na qual informou que foi
proferida decisão definitiva no processo administrativo no 13656.720061/2010-12, que trataria do
mesmo tipo de operação realizada no presente processo, isto é, "a aquisição de café in natura
pela empresa" e, portanto, segundo a recorrente, deveria ser também reconhecido o crédito
básico integral neste processo.
Em 09/11/2018, a contribuinte apresentou petição requerendo que o processo
fosse redistribuído para uma Turma Ordinário, pois, segundo ela, o valor ainda envolvido no
presente ultrapassaria a competência de julgamento das Turmas Extraordinárias.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Em que pese a petição apresentada pela recorrente em 09 de novembro de 2018,
diferentemente do alegado, o direito creditório envolvido no presente processo encontra-se
dentro do limite de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do
RICARF. Ressalte-se que, conforme se constata no despacho de fl. 506, o valor do suposto
crédito ainda em discussão é de R$ 34.334,42, ou seja, abaixo do limite de 60 salários mínimos
estipulados pelo Regimento.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
De pronto, esclareça-se que a única matéria trazida para a apreciação desta
instância refere-se à legitimidade do crédito presumido decorrente de aquisições de pessoas
físicas.
Assim sendo, segundo a recorrente, a Delegacia de Julgamento teria deixado de
reconhecer o direito ao crédito presumido decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas,
sob o argumento de que a contribuinte não seria uma empresa agroindustrial, nos termos do art.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000708/2009-10

8o da Lei no 10.925/04, pois as operações de beneficiamento do produto teriam sido realizadas
por terceiros por conta e ordem da recorrente.
A recorrente seguiu afirmando que a premissa arguida pela primeira instância não
poderia prosperar, porque ela , ainda que na condição de encomendante, seria considerada
produtora de café para todos os fins fiscais e, por conseguinte, faria jus ao crédito presumido.
Para corroborar sua assertiva, a recorrente trouxe à luz a legislação aplicável ao IPI, a qual
equipararia ao estabelecimento industrial o encomendante.
Dessa maneira, a contribuinte concluiu que:

"(...) se a Recorrente, ao encomendar a industrialização mediante fornecimento
de insumos (cafés in natura) por ela própria é equiparada à condição de
industrial, então deve ser tratada como industrial para todos os fins de direito.
Nesses termos, resta evidenciada a legitimidade do crédito, haja vista que são
as aquisições de insumos que justificam e asseguram o direito ao crédito
presumido."

O cerne da questão ainda em litígio nos autos respeita à possibilidade de
exportadores de café que submeteram o café in natura, adquirido de pessoas físicas, às
atividades previstas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, por meio de terceiros, que executam
tais atividades por conta e ordem do encomendante, aproveitarem o crédito presumido previsto
no caput do referido artigo.
Por oportuno, transcreve-se o teor, vigente à época dos fatos, do art. 8o da Lei
10.925, de 23 de julho de 2004:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000708/2009-10

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(grifo nosso)

Assim, a hipótese de obtenção do crédito presumido sobre a produção de café
encontra-se perfeitamente caracterizada na legislação de regência, podendo-se concluir que para
a fruição do benefício devem ser atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:
a) que a contribuinte produza produtos classificados no código 09.01 da NCM,
considerando-se produção, neste caso, o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial (art. 8o,
caput, c/c § 6o, da Lei no 10.925, de 2004);
b) que o café in natura utilizado na produção seja por ela adquirido de pessoa
física, ou recebidos de cooperado pessoa física, ou adquiridos de cerealista, assim entendido a
pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar o produto in natura, ou, ainda, adquiridos com suspensão das contribuições sociais
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária
(art. 8o, caput, c/c §§ 1o , incisos I e III, e 2o da Lei 10.925, de 2004).
Dessa forma, resta claro que, não sendo a recorrente, ela própria, a produtora do
café classificado no código NCM 09.01, nos termos do § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000708/2009-10

mas apenas exportadora do produto submetido por terceiros às atividades que caracterizam a
produção, não faze jus ao crédito presumido calculado na forma do § 3o do mesmo dispositivo.
Ademais, quanto à aplicação da legislação do IPI por analogia, tem-se como
inapropriada. Relembre-se que o Código Tributário Nacional preconiza a forma de interpretação
e integração da legislação tributária:

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§ 2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
(grifo nosso)

Conforme se depreende do comando acima reproduzido, a utilização pelo
aplicador da legislação tributária de qualquer um dos métodos interpretativos previstos nos seus
incisos, só é cabível na ausência de disposição expressa sobre o fato especifico que se lhe
apresenta. Em outras palavras, a integração da legislação tributária, pela utilização dos
instrumentos de interpretação elencados no CTN, somente é admitida para preenchimento de
uma lacuna legal.
Neste contexto, o emprego da analogia, com a utilização das regras próprias da
legislação do IPI atinentes à definição de industrialização e da caracterização do estabelecimento
industrial, para deslinde de caso concreto relativo ao PIS e à COFINS não cumulativos, só seria
admissível se a legislação específica desses tributos não previsse a situação de fato sob análise
do aplicador.
Essa, porém, não é a hipótese dos autos. Os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004
trazem todos os elementos necessários para que o aplicador da legislação identifique as pessoas
jurídicas que podem deduzir da Contribuição para o PIS e para a COFINS o crédito presumido
ali tratado. O caput do art. 8o exige que a beneficiária do crédito presumido produza, ela própria,
as mercadorias e o § 6o define o que é produção para o caso específico. Portanto, não há lacuna
legal para aplicação da analogia.
Por fim, resta a analisar a petição apresentada pela contribuinte em 05 de janeiro
de 2018, na qual ela informou que foi proferida decisão a seu favor no processo
13656.720061/2010-12, cuja matéria analisada seria semelhante à do presente. Através do
Acórdão no 3802-002.381, a 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento teria reconhecido "o
crédito básico integral nas operações de compra de café junto à pessoas físicas". Por isso, a
recorrente ratifica seu pedido de reconhecimento de seu direito creditório e, por conseguinte, da
homologação das compensações efetuadas.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000708/2009-10

Primeiramente, sem entrar nas motivações daquele Acórdão, há que se repisar
que, nos presentes autos, tem-se o pedido específico de reconhecimento do crédito presumido
sobre as aquisições de café de pessoas físicas, o que se coaduna com o determinado pela
legislação de regência, logo, não se aplicando o regramento para a obtenção do crédito básico ao
caso. Ademais, as Turmas Julgadoras deste Conselho não estão vinculadas às decisões proferidas
por outras Turmas, tendo em vista a imperiosa necessidade de garantia da livre convicção
motivada de cada julgador ao analisar as circunstâncias peculiares de cada processo em litígio.
Dessa forma, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital